Tribunal: TJSP
Processo: 2231017-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Procedimentos Fiscais
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Bens importados para utilização na obra da linha amarela do metrô. Desembaraço aduaneiro. Indeferimento da liminar que visava obter o visto na GLME - Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira Sem Comprovação do Recolhimento do ICMS. Alegação da agravante de que a troca de e-mails com a Secretaria da Fazenda é suficiente para cumprir o requisito da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Bens importados para utilização na obra da linha amarela do metrô. Desembaraço aduaneiro. Indeferimento da liminar que visava obter o visto na GLME - Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira Sem Comprovação do Recolhimento do ICMS. Alegação da agravante de que a troca de e-mails com a Secretaria da Fazenda é suficiente para cumprir o requisito da "prévia informação", previsto no §1o, "2", "b" do art. 133 do RICMS, em virtude do fechamento do Posto Fiscal durante a pandemia do COVID-19. Descabimento. Necessidade de se observar o disposto nas Portarias CAT no 24/2020 e CAT no 34/2020, que dispõe sobre o atendimento remoto no âmbito da Secretaria da Fazenda e Planejamento e os procedimentos para liberação de importação durante a pandemia. Ausência de relevante fundamentação do direito alegado, requisito necessário à concessão da liminar em mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09). Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231017-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POSCO
ICT BRASIL AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, é
agravado SECRETÁRIO ESTADUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA E
PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231017-41.2020.8.26.0000
Agravante: Posco Ict Brasil Automação e Tecnologia da Informação Ltda
Agravado: Secretário Estadual da Secretaria da Fazenda e Planejamento do
Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Enio José Hauffe
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 18737
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Bens importados para utilização na obra da
linha amarela do metrô. Desembaraço aduaneiro.
Indeferimento da liminar que visava obter o visto na
GLME - Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira
Sem Comprovação do Recolhimento do ICMS. Alegação da
agravante de que a troca de e-mails com a Secretaria da
Fazenda é suficiente para cumprir o requisito da “prévia
informação”, previsto no §1o, “2”, “b” do art. 133 do
RICMS, em virtude do fechamento do Posto Fiscal durante
a pandemia do COVID-19. Descabimento. Necessidade de
se observar o disposto nas Portarias CAT no 24/2020 e
CAT no 34/2020, que dispõe sobre o atendimento remoto no
âmbito da Secretaria da Fazenda e Planejamento e os
procedimentos para liberação de importação durante a
pandemia. Ausência de relevante fundamentação do direito
alegado, requisito necessário à concessão da liminar em
mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei Federal no
12.016/09). Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 10/11 que, em mandado de segurança
impetrado por Posco Ict Brasil Automação e Tecnologia da Informação Ltda
contra ato coator do Secretário Estadual da Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado e São Paulo, indeferiu a liminar pleiteada, que visava
determinar à autoridade coatora o “visto na GLME”, de desde que a única
providência faltante seja apenas a “prévia informação, pelo executor do
projeto, ao Posto Fiscal do local onde se processará o despacho aduaneiro”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atendendo-se o no §1o, “2”, “b” do art. 133, do RICMS, Anexo I” , que foi
realizada pelas trocas de e-mail (fls. 125/126 autos principais).
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) o
magistrado deixou de observar o cumprimento de todas as exigências fiscais,
inclusive porque não é objeto do mandado de segurança; b) o posto fiscal está
fechado por causa da pandemia e o agravante utilizou o novo procedimento
administrativo na CAT 24/2020 com o uso do Portal Único Siscomex; c) a
obra do metro Linha 4 amarela está aguardando o “visto na GLME” ; d) como
não há expediente, foi enviado por e-mail a “prévia informação” exigindo a
FESP número do expediente (GDOC) obtido fisicamente, sendo impossível
obtê-lo, de modo que justificaria o “visto GLME” desde que cumpridas as
demais exigências; e) a exigência prevista no art. 133, §1o, 2 b do RICMS foi
cumprida pelo e-mail; f) propugnou pela antecipação da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 123/129).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Posco
Ict Brasil Automação e Tecnologia da Informação Ltda contra ato coator do
Secretário Estadual da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado e São
Paulo requerendo, liminarmente, o “VISTO NA GLME” - Guia para
Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do
ICMS, sob a alegação de que os e-mail's trocados com a Secretaria da
Fazenda comprovam a “prévia informação, pelo executor do projeto, ao
Posto Fiscal do local onde se processará o despacho aduaneiro”, atendendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao exigido no §1o, “2”, “b” do art. 133, do RICMS, Anexo I.
A concessão da liminar em mandado de segurança
reclama a coexistência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei
Federal n.o 12.016/09, a saber: a relevante fundamentação do direito alegado e
o risco da ineficácia da medida proposta.
Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, o impetrante
deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a
parte contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou
ilegal (A Nova Lei do Mandado de Segurança, Ed Saraiva, São Paulo, 2010,
2a ed., pág. 64).
Além disso, o deferimento do pedido liminar pressupõe
a comprovação da insuficiência do tempo de processamento do mandado de
segurança, que já é bastante abreviado, a ensejar a tutela jurisdicional
imediata e provisória, assegurando a eficácia da sentença mandamental.
Na hipótese em apreço, os elementos de informação que
instruem os autos não apontam a ilegalidade ou abuso de poder no ato
praticado pela autoridade administrativa, como alega o impetrante, ora
agravante.
Narra o agravante que faz jus à isenção prevista no
RICMS/SP, Anexo I, art. 133, que dispõe:
Artigo 133 (METRÔ - IMPLANTAÇÃO DA LINHA 4) -
Operação interna realizada com os bens e mercadorias indicados no Anexo
Único do Convênio ICMS-57/07, de 5 de junho de 2007, destinados à
implantação da Linha 4 - Amarela da Companhia do Metropolitano de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Paulo - METRÔ (Convênio ICMS-57/07). (Artigo acrescentado pelo Decreto
52.191, de 24-09-2007; DOE 25-09-2007; efeitos a partir de 26-06-2007)
§ 1° - O benefício previsto neste artigo fica
condicionado:
1 - à comprovação do efetivo emprego dos bens e
mercadorias nas obras referidas no “caput”, segundo os controles
estabelecidos pela Secretaria da Fazenda;
2 - tratando-se de operação de importação:
a) à inexistência de similar produzido no país, exceto
em relação ao bem indicado no item 15 do Anexo Único do Convênio
ICMS-57/07, de 5 de junho de 2007;
b) à prévia informação, pelo executor do projeto, ao
Posto Fiscal do local onde se processará o despacho aduaneiro.
A alegação principal do agravante reside no fato de que
não consegue obter o expediente (GDOC) porque o Posto Fiscal encontra-se
fechado, em razão da pandemia do COVID-19, embora preenchidos todos os
demais requisitos da norma, pretendendo que a troca de e-mails com a
Secretaria da Fazenda seja suficiente para cumprir o requisito da “prévia
informação” (alínea b).
Compulsando-se os autos principais, notadamente as
trocas de e-mails a fls. 113/115, é possível observar que a parte impetrante
assinalou que “por falta de conhecimento” o ICMS foi declarado no Siscomex
- Sistema Integrado de Comércio Exterior -, e não no PCCE Pagamento
Centralizado do Comércio Exterior -, como deveria ter sido.
Consoante mencionado pelo magistrado a quo (fls.
132), o sítio eletrônico da Siscomex orienta que "se o Estado orientar utilizar
o PCCE para declarar o ICMS Importação e o importador declarar o ICMS
no SISCOMEX WEB Importação, não será possível o PCCE. Assim, deverá
criar um dossiê no Portal Único, com visibilidade para a SEFAZ, e anexar o
comprovante correspondente. Em seguida, comunicar à SEFAZ, número da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DI e do dossiê digital, pelos canais disponibilizados pela SEFAZ favorecida
pelo ICMS".
Assim, em análise de cognição sumária, depreende-se
que o impetrante deverá procurar atendimento remoto na SEFAZ para obter o
expediente (GDOC), observando-se o disposto nas Portarias CAT no 24/2020
e CAT no 34/2020, conforme exposto na contraminuta da FESP.
Não se descura que o impetrante comprovou que já
possui o número do Dossiê e da Declaração de Importação, consoante
documento de fls. 84/85. No entanto, não é possível considerar-se cumprido o
requisito da prévia informação apenas pela troca de e-mails.
Note-se ainda que, na troca de mensagens, embora a
autoridade tenha assinalado a necessidade de incluir no campo fundamento
legal da GLME o número do expediente (GDOC) que informa previamente
junto ao Posto Fiscal a fruição da isenção” (fls. 113), não houve resposta do
impetrante informando à Secretaria de Planejamento o impasse ora discutido
no presente mandamus.
Eventual demonstração de negativa de atendimento e
solução ao problema do impetrante poderia ensejar a viabilidade da liminar
ora discutida, porém, com os elementos constantes dos autos, deve prevalecer
a decisão agravada, sem prejuízo de análise mais ampla quando da sentença,
após informações prestadas pela autoridade coatora.
Nestes termos, conclui-se pela ausência dos requisitos
necessários à concessão da liminar, em especial o fumus boni juris, ficando
mantida a decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator